Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709047-14.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0756728-11.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA FATIANE DURAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INTRAPAY MEIOS DE PAGAMENTO, SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA, VICTOR RODRIGUES TAVEIRA DESPACHO Intime-se o agravado Victor Rodrigues Taveira para apresentar contrarrazões, por meio de seu advogado constituído nos autos de origem. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora